Tribunal: TJBA
Processo: 0122313-67.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122313-67.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPORTE CLUBE VITORIA e outros

Advogado(s)
:
MANOEL MACHADO BATISTA, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, NICHOLAS AUGUSTO REID, PEDRO BORGES DA SILVA TELES registrado(a) civilmente como PEDRO BORGES DA SILVA TELES

APELADO: EDINO NAZARETH FILHO e outros

Advogado(s)
:
NICHOLAS AUGUSTO REID, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO BORGES DA SILVA TELES registrado(a) civilmente como PEDRO BORGES DA SILVA TELES, DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR, MANOEL MACHADO BATISTA

ACORDÃO

I. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO A SER COMPENSADO MEDIANTE PERCENTUAL INCIDENTE NAS VENDAS DE DETERMINADOS ATLETAS. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO EM PARTE POR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E RECONVENCIAIS.

II. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA QUE IMPUTOU AO AUTOR O ÔNUS DA PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS DO DIREITO DO DEMANDANTE. OFENSA À SISTEMÁTICA DO ART. 373, II, DO CPC. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ENCARGO PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE.
ART. 389 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 1.056 DO CC/1916).

SENTENÇA REFORMADA. IMPOSITIVA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFESSADA COM O ABATIMENTO DA PARCELA CUJO PAGAMENTO SE RECONHECEU OPERADO NO ÂMBITO DA AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

III. RECURSO DO RÉU. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO EM TORNO DE MATÉRIAS JÁ ACOBERTADAS PELO MANTO DA COISA JULGADA. RESCISÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO DA 4ª CÂMARA CÍVEL QUE NÃO SE DEU PARA REAVIVAR A DISCUSSÃO EM TORNO DA VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTROVERTIDA, TAMPOUCO EM FACE DA PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA. ART. 373, II, DO CPC. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO VEICULADA EM SEDE DE RECONVENÇÃO. ART. 940 DO CC/02. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

IV. CONCLUSÃO: RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO SENTIDO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0122313-67.2008.8.05.0001
, em

que figuram como apelantes e apelados ESPORTE CLUBE VITORIA e EDINO NAZARETH FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer de ambos os recursos, negar provimento à Apelação do réu e dar provimento à Apelação do autor
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em de de 2024.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator